Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para arbitramento da verba – Precedente do STJ - Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50011, da Comarca de Ourinhos, em que são
embargantes VANDA PINHA SANTOS SOARES e CATHIA SANTOS SOARES
BUELONI, Interessados CYNTHIA MARIA SANTOS SOARES, ANTONIO
SERGIO SANTOS SOARES e ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES e
Apelante
ANTONIO
SERGIO
SANTOS
SOARES,
é
embargado
GSP
URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14984
Embargos de Declaração Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50011
Apelante: Antonio Sergio Santos Soares
Embargtes: Vanda Pinha Santos Soares e Cathia Santos Soares Bueloni
Interessados: CYNTHIA MARIA SANTOS SOARES, Antonio Sergio Santos
Soares e ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES
Embargado: GSP Urbanização e Engenharia Ltda
Comarca: Ourinhos
Juiz(a): Nacoul Badoui Sahyoun
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do
processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art.
933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de
advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso
concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para
arbitramento da verba – Precedente do STJ - Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da
parte a revelar que estes embargos de declaração têm
finalidade meramente infringente – Descabimento –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ativa (fls. 2266/2280).
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso, pois deixou de determinar a exclusão
das anotações da ação nos registros imobiliários que gravam seus
imóveis; que deve constar expressamente no acórdão que foi a
coembargante Cathia Santos Soares Bueloni quem recolheu o valor do
preparo para os 3 recursos de apelação mediante empréstimo pessoal;
que o acórdão deixou de aplicar a regra disposta no artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil que determina a fixação de honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advogado de 10% a 20% sobre o valor causa. Pugna pelo afastamento
dos vícios apontados e modificação do acórdão.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
das insurgências, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos
no acórdão recorrido, reconhecer a ilegitimidade ativa da embargada e,
por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito.
O acórdão recorrido examinou todas as
questões relevantes e intensamente a prova documental; tanto isso é
verdade que, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, as
partes foram instadas a se manifestarem sobre a legitimidade ativa da
embargada para demandar a obrigação de aumento e/ou integralização
do capital social de sociedade já constituída (fls. 2143), tendo sido
declinadas as razões que embasam os dispositivos do julgado, nada
mais precisando ser a ele acrescentado.
Com relação à pretendida revogação dos
efeitos da tutela antecipada que determinou a anotação da ação nas
matrículas imobiliárias dos imóveis em questão, ela é uma consequência
lógica do resultado da demanda.
Entrementes, a expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis deve se dar na origem quando do
retorno dos autos ou em sede de cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto ao pretendido registro de que fora
a coembargante Cathia Santos Soares Bueloni quem efetuou o
pagamento do valor do preparo para os 3 recursos de apelação, a
questão deve ser por ela arguida em sede de cumprimento de sentença.
Quanto ao arbitramento dos honorários
advocatícios, o tema foi bem resolvido no acórdão recorrido.
O processo teve seu desfecho não
exatamente pela atuação dos advogados, mas, sim, por reconhecer-se,
de ofício, a ausência das condições da ação (legitimidade ativa), razão
pela qual o arbitramento dos honorários de advogado se dera por
equidade.
Ademais, no caso concreto, tratando-se
de
causa
de
elevado
valor
(R$
13.000.000,00),
afigura-se desproporcional o pretendido arbitramento de honorários de
sucumbência entre 10% a 20% sobre o valor da causa.
Não se ignorou ou está a ignorar-se o
disposto nos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil; é que
a aplicação literal deles, aqui, resultaria em arbitramento desarrazoado
e, inclusive, contrário à orientação do Superior Tribunal de Justiça de
que “para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua
apreciação subjetiva, pode se utilizar de percentuais sobre o valor da
causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se
restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/1973”
(AgInt no REsp 1789736 / PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., J.
27/08/2019, DJe 06/09/2019).
Assim, a fixação dos honorários de
advogado não está adstrita aos limites de 10% e 20%, podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adotado como base de cálculo o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério
de equidade, conforme preceitua o parágrafo 8o do citado artigo.
No
caso
concreto
o
arbitramento
considerou o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Portanto, é descabida qualquer elevação
da verba honorária, ainda mais em sede de embargos de declaração,
palco inequivocamente inadequado para tal finalidade.
Em verdade, os argumentos expendidos
pelas embargantes revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Ausente, aqui, qualquer excepcionalidade
a relativizar a infringência defesa.
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator